Tribunal: TJSP
Processo: 2271351-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c. o seu § 1o, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes a garantir a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c. o seu § 1o, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271351-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é impetrante
JAIRO TEIXEIRA e Paciente THIAGO CORNELIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
2/9
Habeas Corpus no
2271351-20.2020.8.26.0000
Voto no
19.267
Impetrante:
Jairo Teixeira
Paciente:
Thiago Cornelian
Corréu:
Danilo Dener de Oliveira Pires
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 155,
§4o, incisos II e IV, c/c. o seu § 1o, na forma do artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal – Circunstâncias
da prisão que, neste momento processual, não justificam
a revogação da custódia cautelar – Gravidade concreta
da conduta – Medidas cautelares, previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, que se mostram
insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução
criminal – Constrangimento ilegal não evidenciado –
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Jairo Teixeira em favor de
Thiago Cornelian, apontando, como autoridade coatora, o MM.
Juízo da 4a Vara Judicial da Comarca de Taquaritinga.
Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal nos autos do processo no
1500289-65.2020.8.26.0612, esclarecendo que foi ele preso em
flagrante delito, aos 02 de novembro de 2020, pelo suposto
cometimento do delito de furto tentado, sendo a custódia convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
3/9
em prisão preventiva. Destacou ser o paciente primário, de bons
antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita. Relatou
que ajuizou pleito de concessão de liberdade provisória, o qual foi
rechaçado pela d. autoridade apontada como coatora sem
fundamentação idônea
enfatizando que não estão presentes os
quesitos autorizadores da excepcional segregação cautelar; demais
disso, o delito supostamente cometido foi daqueles sem violência ou
grave ameaça à pessoa. Alegou a desproporcionalidade da
segregação
eis que, em caso de eventual condenação, o regime
prisional será diverso do fechado.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a concessão da liberdade provisória
sendo
que, na questão de fundo, pugnou pela ratificação da medida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
29/32),
aportaram aos autos os informes prestados pela d. autoridade
apontada como coatora (fls. 37/38) e, ao final, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls. 42/48).
É O RELATÓRIO.
2. De rigor o rechaçamento do writ.
Justifico.
Segundo
documentos
acostados
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
4/9
Impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática
do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c. seu § 1o, na
forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pois, EM TESE,
aos 02 de novembro de 2020, por volta das 03h40min, na Vicinal
Adauto Ravazi km 21, Fernando Prestes, agindo em concurso com o
corréu e terceiro não identificado, tentou subtrair, durante o
repouso noturno, estruturas de cobre contidas em reguladores de
tensão elétrica pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz.
Com efeito, narrou a incoativa (fls. 16/18)
que, na data dos acontecimentos, os envolvidos se deslocaram,
durante a madrugada, à zona rural para subtrair elementos de cobre
existentes nos reguladores de energia elétrica; o paciente conduziu
o automotor Fiat Strada placas CDR-4047, ao passo que o corréu
assim o fez com o veículo VW/Gol placas JQC-7280. Estacionaram
nas cercanias da Fazenda Prata, sendo que com o uso de cordas,
escalaram postes de iluminação de aproximadamente 05 metros e,
com um alicate, desacoplaram três transformadores, causando a
interrupção do serviço de energia elétrica na região. Ato contínuo, os
rapinadores desmontaram dois transformadores objetivando a
retirada do cobre dos objetos; todavia, a ação chamou a atenção de
transeunte o qual acionou a força policial. Ao divisarem a chegada
da guarnição, os asseclas tentaram fugir conduzindo os automóveis:
aquele conduzido pelo paciente foi abordado
sendo que o
indivíduo que estava no banco do passageiro conseguiu se evadir; na
sequência, o veículo conduzido pelo corréu foi localizado, sendo ele
detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
5/9
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva em decisão substitutiva de audiência de custódia, em
decorrência da crise pandêmica, na mesma data (fls. 65/68 dos
autos originários).
Pesquisa ao feito originário, no sistema e-
SAJ, revelou que foi completado o ciclo citatório, sendo ofertada as
pertinentes respostas à acusação (fls. 173/174 e 211/212 dos autos
originários);
o
representante
da
Justiça
Pública
ofertou
manifestação em 02 de dezembro de 2012, pugnando pelo
indeferimento do pleito de liberdade provisória ajuizada pelo corréu
(fls. 218/220, idem).
Pois bem.
De rigor destacar, ab initio, que a prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII,
LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
No que concerne à manutenção do decreto
prisional, ao contrário do alegado, a decisão copiada às fls. 22/23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
6/9
com remissão ao decisum de fls. 65/68 dos autos originários

preenche os requisitos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar.
Vale
ressaltar
que,
conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “...não é necessário
que o despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que
possua minudência típica de uma sentença condenatória, bastando
que aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente...” (STJ, 5a Turma HC
no 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si...” (cf. habeas corpus no 2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015, vu)
Estabelecidos tais pontos, in casu, estão
presentes os pressupostos necessários para a manutenção do
decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao paciente possui
pena máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem
como há prova da existência do crime e indícios suficientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
7/9
autoria.
E, no caso vertente, ainda que se trate de
delito cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias da
prisão do paciente não possibilitam a revogação da prisão cautelar,
sendo necessária a prisão cautelar como garantia da ordem pública,
uma vez que a ação do paciente vilipendiou equipamento de energia
elétrica, tratando-se de equipamento que supre necessidades
básicas dos munícipes; não bastasse, embora seja tecnicamente
primário (fls. 55/56 dos autos originários), não se trata de pessoa
neófita na seara criminal.
Não se olvide que “...Segundo reiterada
jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada
no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a
prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública.
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura. 7. A presença de condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao
acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente. 8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido” (STJ
AgRg no RHC 131.158/PR, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2020, DJe 23/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
8/9
Assim, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem, por ora, a necessidade de garantia da ordem
pública, restando totalmente justificada a manutenção do paciente
no cárcere durante a instrução criminal.
No mais, em decorrência dos estreitos
limites de cognição do remédio heroico, questões concernentes ao
vaticínio sobre o quantum de sanção carcerária será cominado, sua
eventual substituição por penas restritivas de direitos ou, ainda, a
provável modalidade de regime prisional a ser fixada não merecem
qualquer tipo de análise até porque “...descabido o argumento de
desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do
paciente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise
completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de
revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem
como impossível a concessão da ordem por presunção...” (STJ - HC
348.130/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso do presente writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271351-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.267
9/9
porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem.
Destarte, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, repiso que a manutenção do
decreto preventivo em questão não se encontra em
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando de
situação na qual a concessão da Ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não se evidenciou, pois, o acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006